Tribunal: TJDFT
Processo: 0711278-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711278-62.2022.8.07.0018 RECORRENTE: WILSON DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. LEIS DISTRITAIS N. 38/89 e N. 117/90. REAJUSTE DE MARÇO A JUNHO DE 1990. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO SOMENTE EM 1992. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A sentença coletiva transitada em julgado (proc. n. 00013136-95.2000.8.07.0001) que instrui a presente liquidação reconheceu o direito dos substituídos pelo SINDIRETA/DF à reposição das perdas salariais do denominado Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80% 2,87% e 28,44%, relativas ao Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de março, abril, maio e junho de 1990. Contudo, os reajustes concedidos pela Lei Distrital n. 38/89 ficam adstritos aos servidores que ingressaram no funcionalismo público distrital até 23 de julho de 1990, considerando a revogação de referida legislação pela Lei n.117/90. 2. Como o direito material em debate possui relação com o previsto na Lei n. 38/89, emerge evidente que o montante perseguido pelo servidor apelante alude a período anterior ao seu ingresso no quadro funcional do Distrito Federal, que se deu apenas em 1992, a arrefecer o pagamento em debate, sob pena de enriquecimento indevido às custas do erário público. 3. Recursos conhecidos. Apelação do Distrito Federal provida. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam acolhida. Apelação do servidor não provida. Sentença reformada. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, 502, 505, caput, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do CPC, alegando que, não apresentado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ao reajuste vindicado pelo recorrente durante o processo de conhecimento, não é possível o acolhimento da pretensão na fase de liquidação/cumprimento de sentença, uma vez que preclusa tal faculdade processual. Assevera que, do cotejo entre o dispositivo do acórdão excutido e o pedido da parte autora, restou claro ter sido fixado apenas um único critério para que o substituído processual possa ser beneficiado com a coisa julgada coletiva, qual seja, ser filiado ao SINDIRETA/DF, sem qualquer limitação de ordem espacial ou temporal, de modo que, em entendimento, é evidente a legitimidade ativa do recorrente. Pondera ser irrelevante o fato de a parte recorrente ter sido admitida após julho/1990 para ter o direito de receber os reajustes ora postulados, uma vez que os expurgos inflacionários não foram concedidos aos servidores como vantagem pessoal, mas como reajuste inerente ao cargo público. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID Num. 52357505 - Pág. 20). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 103, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, 502, 505, caput, 507, 508, 509, § 4o, 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017